Tribunal: TJDFT
Processo: 0735440-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de usucapião, sob o fundamento de que a ação se limita à usucapião dos direitos individuais da promessa de compra e venda, o imóvel ainda teria natureza pública e a usucapião se sujeita ao princípio da continuidade registral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o imóvel usucapiendo mantém natureza pública, obstando a usucapião; (ii) estabelecer se o princípio da continuidade registral impede o reconhecimento da usucapião sobre o domínio do imóvel; e (iii) verificar se a ação se limita à usucapião dos direitos individuais da promessa de compra e venda.
III. Razões de decidir
3. A ausência de natureza pública do imóvel usucapiendo é demonstrada pelos documentos apresentados nos autos, que indicam a quitação da alienação do bem pela TERRACAP à ré, tornando-o passível de usucapião.
4. A usucapião constitui modalidade de aquisição originária da propriedade, não sujeita ao princípio da continuidade registral, pois não se vincula a qualquer relação pré-existente com o proprietário registral.
5. A restrição da ação à usucapião de eventuais direitos da promessa de compra e venda não se justifica, pois os elementos dos autos indicam a possibilidade de aquisição do próprio domínio do imóvel, até mesmo porque os herdeiros do possuidor originário do imóvel têm legitimidade para pleitear a usucapião, uma vez que a posse se transmite aos sucessores com os mesmos caracteres (CC/2002, art. 1.206).
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.206.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1090847/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23/04/2013; TJDFT, Acórdão 916341, 20130610042024APC, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, j. 27/01/2016; TJDFT, Acórdão 354664, 20050410126406APC, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, j. 22/04/2009.